Tribunal: TJPA
Processo: 0804135-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804135-21.2024.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO LOBATO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/13. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA FIXADA AO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada.

2. Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade. Frise-se, ademais, que o exame das alegações do réu nesse sentido deve ser procedido em sede de Apelação Penal, a qual já foi, inclusive, apresentada pela defesa. Até por este motivo, também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões.

3. Da leitura da r. sentença exarada pelo Juízo
a quo
, verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, ainda persistiam os motivos ensejadores da decretação de sua custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão de sua natureza, considerando que o paciente integra uma das maiores facções criminosas do país.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos nove dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

B
elém/PA, 07 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de BRUNO LOBATO BARBOSA, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0806788-88.2023.814.0401.

Consta da impetração, que o paciente foi condenado pela prática do delito de
organização criminosa (art. 2º, §2°, da Lei nº 12.850/13 à pena de 20 (vinte) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 900 (novecentos) dias-multa
.

Alega o impetrante
a nulidade processual relativa à dosimetria da pena imposta ao paciente,
que restou desproporcional e indevidamente exacerbada, após a fundamentação genérica utilizada na primeira e na terceira fase dosimétrica.

Requer, ainda,
seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade
, eis que os requisitos ensejadores da medida cautelar extrema não estão mais presentes.

Pede, assim, a concessão da presente ordem, a fim de que seja
expedido o alvará de soltura
em favor do paciente.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Com efeito, o ora paciente ingressou com recurso de apelação, nos autos de n.º 0806788-88.2023.8.14.0401, com o fito de rediscutir a sentença prolatada, inclusive a dosimetria penal, que faz parte da mesma, não podendo, dessa forma, rediscutir tal questão na via estreita do habeas corpus, sobretudo face ao citado princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, senão não haveria motivo para a impetração do aludido recurso de apelação, não se podendo subverter o sistema recursal, com a máxima vênia, havendo que existir racionalidade no uso do HC.

(...)

O paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 21/06/2023, tendo a mesma sido exaustivamente fundamentada (decisão em anexo – ID 95289685).

O ora paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 2º, da Lei n.º 12.850/2013, nos autos de n.º 0806788-88.2023.8.14.0401, a pena de 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa, em regime fechado, conforme sentença em anexo (ID 11140916).

Frise-se que a dosimetria penal foi realizada nos estritos mandamentos legais e constitucionais sobre o tema, como se pode verificar de simples leitura atenta dos autos, sendo perfeitamente possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ:

(...)

Quanto à alegação de carência de fundamentação da parte da sentença que manteve a prisão preventiva do paciente, a mesma não merece nem de longe prosperar. É que extrai-se, de simples leitura da sentença, que houve manifestação/decisão deste juízo especializado quanto à manutenção da prisão preventiva do ora paciente quando da prolatação da sentença, sendo a mesma sobejamente fundamentada com base em elementos concretos constantes dos autos, ressaltando-se, ademais, que, é regra basilar e comezinha que, para a revogação da prisão preventiva, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, nos termos do art. 316, do CPP – sentença em anexo.

(...)

No que toca à alegação acerca da terceira fase da dosimetria, registre-se que a apreensão efetiva de arma de fogo em poder do paciente é irrelevante para efeito da incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o paciente integra, de modo que, há que incidir a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13 (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ, como bem destacado na sentença.

(...)

Anote-se que este juízo vem atuando sempre com as ferramentas jurídicas escorreitas quando da prolação de suas decisões/sentenças, fundamentando as suas decisões na doutrina e na jurisprudência mais atualizadas, o que se verifica no caso vertente dos presentes autos, sendo mister que o profissional do direito esteja acompanhando a atualização da jurisprudência pátria, para que não alegue matérias desprovidas de qualquer fundamento jurídico, com a máxima vênia.

Assevere-se, ademais, que o ora paciente interpôs recurso de apelação, tendo o mesmo sido devidamente recebido. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pelo
não conhecimento
do
writ
. Ultrapassado tal entendimento, opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
merece ser parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Isso porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade,
veja-se:

“(...) Passamos a dosar a pena do réu
BRUNO LOBATO BARBOSA
:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual o réu faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados, nos termos da súmula 444, do STJ.

A despeito de constar da certidão de antecedentes criminais do réu possuir outros registros criminais, não consta nenhuma sentença condenatória com trânsito em julgado, pelo que não serão utilizados como antecedentes (e nem como reincidência).

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime.

Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância atenuante e nem agravante, pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com o réu, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que o réu não tenha sido preso com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que o réu integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), fixando e tornando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Gize-se que a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos, o que é permitido, conforme jurisprudência já colacionada alhures.

Tendo em vista a situação econômica do réu, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos do CP.

NEGAMOS AO SENTENCIADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o periculum libertatis, fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria, MANTEMOS a prisão preventiva do réu, já qualificado nos autos.

Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante a tramitação do processo e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão. (...)”

Ressalte-se, somente à guisa de argumentação,
que o magistrado fundamentou exaustivamente a dosimetria da pena feita ao réu,
sendo que
a escorreita análise das fases dosimétricas não pode ser realizada por esta via, na qual não cabe dilação probatória
,
não havendo, nos autos, elementos suficientes para tal exame
.

Ademais, tem-se que
não há como se conhecer da supracitada alegação
,
por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, apelação criminal
,
a qual, inclusive, já foi interposta perante o Juízo
a quo
, conforme informação da autoridade coatora
.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

Já no que pertine ao almejado direito de recorrer em liberdade, tenho que
não lhe assiste razão
.

Da leitura da cópia do r. édito condenatório alhures transcrito
,
verifica-se que não há qualquer constrangimento ilegal na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, por ocasião de sua prolação, estavam presentes os requisitos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva.

Gize-se que, apesar de o Supremo Tribunal Federal ter proibido a execução provisória da pena, tanto aquela Corte Suprema quanto o STJ continuaram admitindo que o réu seja preso antes do trânsito em julgado, ou seja, antes do esgotamento de todos recursos, desde que o magistrado demonstre, como na hipótese dos autos, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), em decisão motivada e individualizada,
verbis
:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADC’S 43/DF, 44/DF E 54/DF. RECLAMANTE PRESO PREVENTIVAMENTE COM BASE NO ART. 312 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II - O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – De acordo com o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, somente se justifica a decretação de prisão antes do trânsito em julgado na modalidade cautelar, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob exame. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - Rcl 43234 AgR - Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Julgamento: 16/11/2020 - Publicação: 30/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, conforme consignado pelo Juízo de primeiro grau, "A expressiva quantidade e a variedade de drogas (item 1: 105 gramas de maconha; item 2: 61 gramas de cocaína e item 3: 292,3 gramas de maconha fls. 11/12), o modo de acondicionamento e os objetos (101 porções de maconha; 53 porções de cocaína e 115 de maconha e R$942, 00 fls. 12/13), também indicam maior envolvimento com o tráfico e, por conseguinte, o risco à ordem pública e a gravidade concreta do delito". 3. Extraiu-se dos autos fundamentação idônea para o decreto prisional que evidencia a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, pautada na variedade e quantidade das drogas apreendidas e, sobretudo, no fato de que também foram arrecadadas 115 porções de droga sintética conhecida por k2, de natureza especialmente deletéria, e cuja circulação vem aumentando de maneira exponencial, acendendo um perigoso alerta perante as autoridades e a população. 4. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade das drogas apreendidas. Nesse sentido: AgRg no HC n. 786.689/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023; AgRg no HC n. 776.330/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgRg no RHC n. 173.924/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 893.883/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)

Verifica-se, portanto, que, na hipótese, o r.
decisum
,
apesar de sucinto
, traz dados concretos extraídos dos autos que evidenciam que a liberdade do paciente acarretaria risco à garantia da ordem pública.

Isso, porque, dos documentos acostados a este
writ
, vê-se que os trabalhos investigativos foram iniciados em razão da
atuação violenta da facção criminosa Comando Vermelho no município de Igarapé-Miri/PA, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros
. A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular pertencente à ré Klacirlene Vale de Araújo, o qual continha a ficha de cadastro de vários integrantes do Comando Vermelho; bem como, do levantamento de campo,
tendo sido identificados seis integrantes, dentre eles, o ora paciente, que integra a organização criminosa desde outubro/2018, já tendo sido preso por, pelo menos, duas outras vezes, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e por tráfico de drogas
.

Desse modo, incabível a assertiva de que inexistem motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia do acusado, sendo latente a sua necessidade, para a
garantia da ordem pública
,
dado o
modus operandi
e a natureza do crime em tela, que revelam a periculosidade do réu, integrante de uma das maiores facções criminosas do país. Logo, ao contrário do que alega a defesa, faz-se necessária sua prisão, mesmo depois de prolatado o édito condenatório.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ADEMAIS, A LEGALIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA JÁ FOI AFIRMADA EM OPORTUNIDADE ANTERIOR POR ESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois se reportou expressamente o Magistrado de piso ao decreto prisional exarado no início do feito, o qual destaca a gravidade concreta da conduta do agravante e a sua periculosidade social, asseverando que seria ele o suposto líder "de uma Organização Criminosa especializada em crimes patrimoniais, existindo pluralidade de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas". Aliás, conforme magistério jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Não bastasse, invocou o juiz a reiteração delitiva do recorrente, que possui registro criminal anterior por "tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na cidade de Paudalho, bem como envolvimento com roubo a banco". A renitência criminosa se extrai, também, do fato de que, "no segundo período de interceptação, Silvio cita a pessoa de Galeguinho, dizendo que esse indivíduo está preso com audiência marcada para novembro e que teria praticado vários roubos para 'Marcio' [ora agravante], bem como Silvio conversa com Jurandir e relata que o chefe [ora agravante] poderia colocar eles de frente do negócio, demonstrando vínculo estável e permanente na atividade criminosa". Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 3. A despeito da alegação defensiva de que o agravante não mais ostenta a condição de reincidente, em razão do decurso do período depurador, é cediço neste Tribunal Superior que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). 4. Ademais, a legalidade da prisão preventiva do agravante já foi afirmada pela Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC n. 817.478/PE. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 861.240/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE E, NESTA PARTE, DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/05/2024